Tribunal: TJMT
Processo: 1015180-58.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015180-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KLEVERSON REYNALDO OLIVEIRA SILVA - CPF: 020.208.011-08 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1015180-58.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Claro S.A

Recorrido(s):

Kleverson Reynaldo Oliveira Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de agosto de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTOS NÃO CONTRATADOS. COBRANÇA NA FATURA DE TELEFONIA DE PRODUTOS QUE NÃO ALTERAM O VALOR FINAL DO PLANO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a cobrança na fatura telefônica do produto questionado nestes autos não altera o valor final do plano contratado, uma vez que faz parte do pacote e o valor engloba todo o plano, assim, inexiste falha na prestação de serviço e dano material a ser restituído à consumidora.

De acordo com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil vigente, e, não tendo desincumbido do seu ônus, a improcedência do pedido é à medida que se impõe no presente caso.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

CONDENAR
a reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação.

CONDENAR
a reclamada a restituir o Reclamante o valor de R$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais), já calculados em dobro, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do desembolso.”.

No presente caso, o consumidor alega que é cliente da Reclamada e com esta mantém contrato de telefonia celular linha móvel, contudo, verificou cobranças indevidas em sua conta telefônica de serviços que contém a seguinte denominação: “Serviços Aplicativos Digitais – Claro Banca” e “Serviços Aplicativos Digitais – Claro Vídeo”, e que reclamou administrativamente, inclusive no site “consumidor.gov” no intuito de cancelar as referidas cobranças, porém não obteve êxito em sua reclamação e os valores continuam sendo cobrados.

Pois bem. Em que pese às alegações da Reclamante, verifico que a cobrança da fatura é correspondente ao Plano Controle contratado, ou seja, a cobrança na fatura de telefonia dos produtos questionados nestes autos não altera o valor final do plano contratado “Oferta Conjunta Claro Mix – Claro Controle 3GB + Minutos ilimitados (158)”, uma vez que fazem parte do pacote e o valor engloba todo o plano, conforme se verifica nas faturas juntadas aos autos.

Deste modo, não há como reconhecer a falha na prestação do serviço da Reclamada.

Desta forma, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é do autor, a parte beneficiada do direito deve trazer aos autos o mínimo de prova possível para possibilitar a apreciação do pedido pelo juiz.

De acordo com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, e, não tendo desincumbido do seu ônus, a improcedência do pedido é à medida que se impõe no presente caso.

Outrossim, em análise aos acórdãos anexados, tenho que as decisões juntadas nos ids 93572528, 93572529, 93572530, 93572531 e 93572532 se referem a outras empresas de telefonia, portanto, não se tratam dos mesmos planos e serviços discutidos nestes autos, razão pela qual não se prestam ao fim desejado.

Ante o exposto
, conheço o recurso interposto pelo Reclamado,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021